Tribunal: TJSP
Processo: 2191667-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Mandado de segurança - Fornecimento de medicação - Decisão recorrida que acolheu parcialmente a impugnação, e reduziu a multa por descumprimento de ordem judicial para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), condenando a Fazenda Estadual em 5% de tal valor - Insurgência - Cabimento, em parte - "Quantum" da multa fixada pelo Juízo "a quo" - Redução para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Mandado de segurança - Fornecimento de medicação - Decisão recorrida que acolheu parcialmente a impugnação, e reduziu a multa por descumprimento de ordem judicial para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), condenando a Fazenda Estadual em 5% de tal valor - Insurgência - Cabimento, em parte - "Quantum" da multa fixada pelo Juízo "a quo" - Redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - Montante que mantém a função de estimular o cumprimento de ordens judiciais, e de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária - Inexistência de ofensa à coisa julgada, haja vista o teor do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC - Honorários advocatícios - Incidência do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC - Fixação da verba honorária em 10% da multa fixada - Decisão reformada parcialmente – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191667-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HIRANDE
OSSAMI DE OLIVEIRA, é agravado SECRETARIO ESTADUAL DA SAÚDE DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191667-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12195
2
VOTO No 12195
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191667-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: HIRANDE OSSAMI DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Walter Godoy dos Santos Junior
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença - Mandado de segurança - Fornecimento de
medicação - Decisão recorrida que acolheu parcialmente a
impugnação, e reduziu a multa por descumprimento de
ordem judicial para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
condenando a Fazenda Estadual em 5% de tal valor -
Insurgência - Cabimento, em parte - “Quantum” da multa
fixada pelo Juízo “a quo” - Redução para R$ 15.000,00
(quinze mil reais) - Montante que mantém a função de
estimular o cumprimento de ordens judiciais, e de evitar o
enriquecimento sem causa da parte contrária - Inexistência
de ofensa à coisa julgada, haja vista o teor do artigo 537, §
1o, do Código de Processo Civil - CPC - Honorários
advocatícios - Incidência do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC
- Fixação da verba honorária em 10% da multa fixada -
Decisão reformada parcialmente – Recurso provido em
parte.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no bojo do Mandado de Segurança no 1033370-32.2016.8.26.0053, em fase
de execução, acolheu parcialmente a impugnação e determinou “a redução da multa a
valor equivalente a sessenta dias (R$ 60.000,00), conforme fundamentação supra,
expressamente autorizada pelo artigo 537, § 1o, inciso II do CPC”, e condenou “a FESP
ao pagamento de honorários advocatícios equivalente a 5% sobre o valor ora fixado e à
parte autora em 5% sobre o excesso entre o valor inicialmente cobrado e o acolhido na
presente decisão”, observando-se a justiça gratuita. Opostos embargos de declaração,
estes foram acolhidos parcialmente para deixar “de condenar a parte exequente em
honorários advocatícios”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191667-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12195
3
Narra a agravante, em síntese, que se trata de execução de
multa pecuniária, por suposto descumprimento de decisão judicial atinente à entrega de
medicamento importado e não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
Revela que o Juízo “a quo” acolheu parcialmente a impugnação, reduzindo o valor das
“astreintes” para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e condenando a executada em
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento), com o que não concorda. Alega que o
v. acórdão considerou adequada a multa imposta pelo descumprimento da obrigação
imposta à Fazenda do Estado, de modo que, ausente qualquer fato novo ou
superveniente, não se justifica a modificação da multa imposta. Aduz que não pode o
credor, em fase de cumprimento de sentença, postular a reapreciação da questão, a fim
de ser perdoada a mora, de modo que a decisão recorrida viola o artigo 5o, inciso
XXXVI, da Constituição da República, bem como os artigos 505, 507 e 508, todos do
Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que a fixação da verba honorária em 5% não
pode prevalecer, na medida em que vai de encontro à disposição do artigo 85, § 3o, I, do
Código de Processo Civil, que determina a fixação de verba honorária entre 10% e 20%
da execução, de modo que procede a fixação da verba de sucumbência por equidade.
Requer o provimento do recurso para a reforma da decisão
recorrida, de modo que o cumprimento de sentença prossiga pelo valor original da
dívida e para que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% de tal valor.
A agravante manifestou não oposição ao julgamento
virtual (fl. 41).
A
Fazenda
do
Estado ofereceu
contraminuta
de
fls. 43/53 em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
De proêmio, vale dizer que as questões levantadas pela
Fazenda Estadual em sua contraminuta não foram devolvidas por meio do presente
recurso,
mas
sim
através
do Agravo
de
Instrumento
no
3004383-72.2020.8.26.0000, por ela interposto, onde foram devidamente enfrentadas.
No aludido recurso, ainda, houve análise da questão
atinente à redução da multa, conforme trecho do voto que segue:
“Com relação à fixação do “quantum” da multa, ainda
que a Fazenda Estadual tenha descumprido a ordem judicial por aproximadamente 04
(quatro) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e
considerando o valor atribuído à causa, tenho que o valor total da multa a ser
executado deve se limitar a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que mantém a
função de estimular o cumprimento de ordens judiciais, e de evitar o enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191667-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12195
4
sem causa da parte contrária.
Neste sentido, já se decidiu no Agravo de Instrumento no
2115068-66.2020.8.26.0000, do qual fui Relator.”
Assim, conforme decidido no Agravo de Instrumento no
3004383-72.2020.8.26.0000, o valor da multa a ser executada deve ser estabelecido em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Lado outro, não há que se falar em ofensa à coisa julgada
no tocante à redução da multa, porquanto o artigo 537, § 1o, do Código de Processo
Civil expressamente prevê a possibilidade de o magistrado, de ofício, modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la.
No tocante ao percentual fixado pelo Juízo “a quo” a título
de verba honorária, considerando a redução da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), tenho que se aplica, na espécie, o disposto no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código
de Processo Civil, a saber:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação
dos
honorários
observará
os
critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até
200 (duzentos) salários-mínimos;”
Assim, tenho que a verba honorária deva ser fixada no
mínimo previsto no artigo 85, § 3o, I, do CPC, ou seja, em 10% (dez por cento),
sobre 15.000 (quinze mil reais).
Em suma, o recurso comporta acolhimento parcial,
reformando-se em parte a decisão agravada, apenas e tão somente para fixar a verba de
sucumbência em 10% (dez por cento) da multa fixada (R$ 15.000,00).
Para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191667-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12195
5
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima delineados.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator